Tribunal: TJSP
Processo: 0000509-24.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Aplicação da pena. Pena alternativa. Pena restritiva de direitos. Pena de prestação de serviços à comunidade. Em casos versando sobre crimes sem violência ou grave ameaça, cometidos no ambiente de trabalho das pessoas neles envolvidas, a pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e importante condão educativo de

Ementa:

Apelação criminal. Furto. Aplicação da pena. Pena alternativa. Pena restritiva de direitos. Pena de prestação de serviços à comunidade. Em casos versando sobre crimes sem violência ou grave ameaça, cometidos no ambiente de trabalho das pessoas neles envolvidas, a pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e importante condão educativo de propiciar maior comprometimento com os projetos e problemas da comunidade em que se está inserido, vinculando a pessoa ao meio social de modo muito mais ativo que qualquer outra das várias penas do repertório legal substitutivo (Código Penal, 43) e, na mesma medida, fortalecendo a consciência jurídica da sociedade (SHECAIRA, Sérgio Salomão. Penas alternativas. In: DOTTI, René Ariel et al. Penas restritivas de direitos: críticas e comentários às penas alternativas – Lei 9.714, de 25.11.1998. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 181).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000509-24.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados RAFAEL DE MEDEIROS CÉSAR e CLAUDIUS ROBERTO
BENITEZ e Apelante/A.M.P CISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é
apelado GUSTAVO MARCONDES BROCA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, no mérito negaram
provimento aos recursos interpostos pelo assistente da acusação e pelo Ministério Público
e, no mais, dá-se provimento parcial aos recursos defensivos de Claudius Roberto Benitez
e Rafael de Medeiros César para, mantidas suas condenações por múltiplas infrações
continuadas à norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, reduzir-lhes a pena total, individual, já concursiva e definitiva
para três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão, se o caso ser inicialmente cumprida no
regime prisional aberto, ficando ora substituídas por prestação de serviços à comunidade,
na forma que o juízo da execução vier a dispor, bem como pelo pagamento de outros dez
(10) dias-multa substitutivos, pena esta ainda acrescida do pagamento de dezesseis (16)
dias-multa originários, estimadas todas as multas no patamar legal mínimo, mantida, no
mais, a sentença de origem, facultado a ambos esses acusados aguardarem em liberdade o
trânsito em julgado de suas respectivas condenações. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Cristiano Joukhadar e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr.
Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 2/19
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577
Comarca e Vara: Foro de São José dos Campos 4a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Claudius Roberto Benitez

Rafael de Medeiros César
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelante: Cisa Construtora e Incorporadora Ltda Assistente do Ministério Público
Apelado: Gustavo Marcondes Broca
Voto no 13.981
Apelação criminal. Furto. Aplicação da pena. Pena alternativa.
Pena restritiva de direitos. Pena de prestação de serviços à
comunidade. Em casos versando sobre crimes sem violência ou
grave ameaça, cometidos no ambiente de trabalho das pessoas
neles envolvidas, a pena de prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas tem, concretamente, o sério e importante
condão educativo de propiciar maior comprometimento com os
projetos e problemas da comunidade em que se está inserido,
vinculando a pessoa ao meio social de modo muito mais ativo que
qualquer outra das várias penas do repertório legal substitutivo
(Código Penal, 43) e, na mesma medida, fortalecendo a
consciência jurídica da sociedade (SHECAIRA, Sérgio Salomão.
Penas alternativas. In: DOTTI, René Ariel et al. Penas restritivas
de direitos: críticas e comentários às penas alternativas
Lei
9.714, de 25.11.1998. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.
181).
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Claudius Roberto
Benitez, Rafael de Medeiros César, Ministério Público do Estado
de São Paulo e Cisa Construtora e Incorporadora Ltda

Assistente do Ministério Público, em face da sentença de primeira
instância que, julgando os dois primeiros infratores da norma do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 3/19
155, parágrafo 4o, incisos II e IV, por diversas vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, aplicou-lhes a pena total, individual
e definitiva de cinco (5) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional semiaberto,
acrescida do pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, deferidos os
apelos em liberdade.
Na mesma sentença, Gustavo Marcondes Broca foi absolvido
da imputação de infração a norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos
II e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; e
Claudius Roberto Benitez, Rafael de Medeiros César e Gustavo
Marcondes Broca foram absolvidos da imputação de infração a norma
do artigo 1o, caput da Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei
12.683/2012, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de
Processo Penal.
Sustenta a defesa de Claudius a desclassificação da acusação
para o crime de estelionato ou a absolvição por falta de provas em
relação aos furtos de vale-transporte. Sucessivamente, almeja a
aplicação da pena-base no piso e a redução da pena com
fundamento no artigo 16 do Código Penal, argumentando ter reparado
integralmente os danos antes do oferecimento da denúncia, ou que
seja aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, b, do Código
Penal.
Já a defesa de Rafael sustenta, em articulado confuso, que esse
acusado foi coagido a fazer declarações sobre a ocorrência, quando a
notícia crime eclodiu. (fls. 1281). Assim, colima a aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 4/19
colaboração premiada, alegando ter direito à redução de pena do
artigo 14 da Lei 9.807/1999, ou a aplicação da atenuante da
confissão. Ao que se infere, requer a nulidade da sentença alegando
falta de prova da continuidade delitiva. Sucessivamente, almeja a
conversão da pena privativa de liberdade por prestação de serviços
humanitários. (fls. 1282).
Trata-se, ainda, de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público, pleiteando, em síntese, a condenação de
Claudius e Rafael também por infração a norma do artigo 1o, caput da
Lei 9.613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012.
Por sua vez, a empresa-vítima Cisa Construtora e Incorporadora
Ltda, que figura como assistente da acusação requer a condenação
de Gustavo por infração a norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos II
e IV, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 1o, caput da Lei
9.613/1998, com a redação dada pela Lei 12.683/2012, enlaçados em
concurso material.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados, bem
como reciprocamente contraditados pela Defesa dos acusados, pelo
Ministério Público e pelo Assistente da Acusação.
Em segunda instância, a Procuradoria de Justiça opinou, por
sua vez, pelo provimento apenas do recurso ministerial.
É o relatório.
Primeiramente, aclara-se que não assiste razão à alegação
defensiva de nulidade da sentença em razão do reconhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 5/19
crime continuado, eis que bem discorreu e fundamentou o magistrado
a quo sobre o tema, não cabendo, nesse trecho, qualquer reparo.
No mérito, dá-se provimento parcial somente aos recursos de
Claudius e Rafael para readequar as penas que lhes foram aplicadas,
mostrando-se muito bem fundamentada, em todo o mais, a sentença
de origem proferida na Comarca de São José dos Campos.
Ao que consta da denúncia, no período compreendido entre os
anos de 2011 e 2014, na cidade e Comarca de São José dos
Campos, Claudius, Rafael e Gustavo, agindo em concurso, com
abuso de confiança e mediante fraude, subtraíram R$ 233.280,06 da
empresa-vítima Cisa Construtora e Incorporadora Ltda.
Consta, ainda, que Claudius, Rafael e Gustavo, ocultaram e
dissimularam a origem, a movimentação e a propriedade de valores
provenientes, diretamente, de crimes de furto.
Consta, por fim, que Claudius, Rafael e Gustavo, mais uma vez
agindo em concurso, mediante abuso de confiança e fraude, de forma
continuada, por 39 vezes, subtraíram 49.104 passes de ônibus,
avaliados em R$ 145.654,00.
Tem-se que a existência material dos crimes de furto
qualificado está devidamente e fartamente documentada nos autos,
notadamente a fls. 42-49, 106-173, 180-209, 370-377, 378-379 e
380-282, vindo ainda confirmada em toda a prova oral reunida em
ambas as fases do procedimento.
Procede, igualmente, em relação tão somente a Claudius e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 6/19
Rafael, a imputação de autoria desses crimes de furto qualificado,
todos praticados em concurso de agentes, com abuso de confiança e
mediante fraude, além de executados em continuidade delitiva, tal
como tal decidido em desfavor desses dois apelantes.
Na fase inquisitiva e na presença de advogado constituído,
Claudius, em longa fala, narrou que iniciou na empresa Cisa
primeiramente como estagiário e, afinal, já depois de terminar a
faculdade, foi assumindo outras funções, até que chegou ao cargo de
gerente administrativo. Destacou que, mesmo assim, antes de tomar
qualquer decisão, levava os fatos respectivos ao conhecimento de
Alexandre, dono da empresa. Asseverou ainda Claudius que o corréu
Rafael desempenhava então funções no setor de recursos humanos,
sendo responsável pelos créditos realizados junto aos cartões de
refeição que eram destinados a funcionários, sendo que a empresa
não utilizava cartões de alimentação. Afirmou que tinha vago
conhecimento de forma geral quanto aos valores creditados nos
cartões de refeição bem como dos vales transportes. Em relação a
irregularidades cometidas por Rafael, informou Claudius que tinha
conhecimento, porém, quanto a emissão de seis cartões, sendo três
cartões refeição e três cartões alimentação, não sabendo dizer a
quem Rafael destinou tais cartões. Afirmou que desconhecia as
irregularidades
quanto
ao vale transporte, mas, quanto às
irregularidades dos cartões de refeição e alimentação, admitiu
Claudius que realmente preferiu se omitir e se beneficiou dessas
irregularidades.
Em juízo, Claudius confessou a autoria concursiva de parte dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 7/19
fatos, em suma, afirmando que tinha conhecimento dos desvios
relativos aos vales de alimentação e refeição, mantendo a negativa
quanto aos vales transportes. Discorreu em longa fala que, acima
dele, na empresa havia apenas Alexandre ― dono da empresa. Disse
que Rafael apresentava as planilhas e lançava os boletos. Por sua
vez, confessou que ele mesmo se encarregava de efetuar os
pagamentos, pois detinha a senha. Ressaltou que Rafael também
tinha a senha, mas era ele quem efetuava os pagamentos e devolvia
a Rafael que, por sua vez, se encarregava de fazer o rateio.
Ressaltou que Rafael era quem colocava os créditos nos cartões de
vale refeição e alimentação. Ressaltou que chegou a utilizar tais
cartões. Acrescentou que sequer detinha a senha quanto ao vale
transporte, mas tinha a senha do Banco Itaú, da pessoa jurídica.
Disse, ainda, que Alexandre sempre autorizava tais gastos. Afirmou
também Claudius que chegou a restituir o prejuízo da empresa, pois
fizeram um acordo na justiça trabalhista e foi feito o pagamento.
Em solo policial e na presença de defensor constituído, Rafael
contou que começou a trabalhar na empresa Cisa como office boy,
até que, com o passar do tempo, chegou ao cargo de auxiliar de
compras, tendo Claudius como seu chefe. Bem aclarou, já em relação
a declaração pública juntada aos autos e firmada junto ao 1o Cartório
de Notas, que foi espontaneamente aquele órgão público firmar suas
declarações. Confirmou ainda Rafael que na empresa Cisa ocorriam
desvios de verbas financeiras com relação a cartões de alimentação e
refeição, bem como de vales transportes. Com relação ao desvio dos
valores correspondentes aos vales alimentação e refeição, seu chefe
Claudius tinha total conhecimento, porém, quanto aos desvios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 8/19
realizados quanto aos vales transportes, esse nada sabia, sendo que
os desvios eram realizados exclusivamente por ele, Rafael. Confirmou
também esse acusado que promovia os abastecimentos de créditos
nos cartões de vales alimentação e refeição, tudo com conhecimento
de Claudius, estando ciente ainda que os créditos eram enviados para
os cartões de Allan, Guilherme e Tiago, pessoas estas que não mais
faziam parte do quadro de funcionários da empresa.
Em juízo, Rafael manteve a confissão, ratificando sua fala.
Disse que, em relação ao vale transporte, Claudius nada tinha com
isso, pois ele, Rafael, efetuou o esquema sozinho. Quanto a Gustavo,
aduziu que, no tocante ao vale transporte, ele também não estava
envolvido. Já em relação ao vale refeição, Rafael não soube precisar,
mas advertiu que nunca falou com Gustavo sobre isso. Acrescentou
também Rafael que fazia a solicitação dos cartões e gerava o boleto
para que, desse modo, fosse efetuado o pagamento. Indagado sobre
a assinatura de sua confissão, contou com naturalidade que
realmente fez uma confissão em cartório e que tudo o que lá consta é
verdadeiro. Informou ainda que foi demitido por justa causa,
ressaltando que não sabia quem detinha a senha das contas a pagar.
Já o acusado Gustavo na fase investigativa negou
veementemente a imputação. E, em juízo, manteve a negativa em fala
coerente e segura. Acrescentou que o mencionado almoço em que
estava com família e amigos, postado em rede social, foi pago pelo
seu tio em dinheiro, nada tendo com o esquema criminoso que se
está apurando nestes autos. Admitiu que trabalhou no setor de contas
a pagar e contou que a questão do vale transporte sempre foi um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 9/19
problema por não haver nota fiscal desse gasto. Sempre passava
tudo ao Claudius ou ao Alexandre que, por sua vez, autorizavam os
pagamentos, até porque ele mesmo, Gustavo, não tinha senha para
esse pagamento.
Lado outro, a testemunha Gislene ― representante da empresa-
vítima e companheira de Alexandre, proprietário da referida empresa
― disse que, juntamente a Lidiane e Cláudia, desconfiaram que os
valores dos vales refeição não batiam. Lidiane entrou em contato com
a Alelo para que discriminassem os valores, com nome da pessoa e
CPF, pois o montante desse gasto vinha como um todo. Assim,
descobriram que estavam pagando tais despesas até mesmo
pessoas que nunca haviam efetivamente trabalhado na empresa.
Com isso, detalhou ainda Gislene, começaram a investigar desde dois
anos antes dos fatos. Descobriram que, no registro de tais despesas,
havia até mesmo com cartão de vale alimentação, o que nunca foi
pago a nenhum funcionário. Apuraram, ainda, a discrepância dos
vales transporte, pois tinham pouquíssimos funcionários que residiam
em Jacareí, cerca de três ou quatro, mas o montante pago sob tal
título era exorbitante, coisa de cinco ou sete mil reais mensais. Narrou
que até mesmo estantes foram compradas em nome da empresa para
terceira pessoa que não pagou. Contou ainda Gislene que Gustavo
trabalhava nessa época no setor de contas a pagar e que, certa vez,
foi a um bar e pagou a conta com um dos cartões que comumente
utilizavam na fraude. Acrescentou que, após a reunião e todos irem
para a delegacia, Claudius a procurou e disse que todos estavam
envolvidos nesse esquema, ou seja, ele próprio, Rafael, Gustavo,
Wanderson e até mesmo seu irmão Lauro. Afirmou que levantaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 10/19
que o prejuízo ficou em torno de duzentos e trinta e três mil reais
quanto aos vale refeição e alimentação e, quanto ao vale transporte,
cerca de cento e oitenta mil reais. Por fim, disse que Claudius gozava
de toda a confiança deles. Indagada se a confissão de Rafael
colaborou na elucidação do crime, disse que não, pois em verdade a
elucidação se deu com a auditoria realizada.
As testemunhas Lidiane e Cláudia ― ex-empregadas da
empresa Cisa ― confirmaram as declarações de Gislene, narrando
como foram descobrindo toda a empreitada criminosa. Lidiane, ainda
explicou que entrou em contato com a Alelo e soube, inclusive, que
havia três funcionários fantasmas. Narrou que foram aparecendo as
fraudes que culminaram na apuração dos fatos em julgamento.
A testemunha Fernando ― advogado da empresa Cisa na
época dos fatos ― asseverou que Rafael fez a declaração de livre e
espontânea vontade e que Claudius, por sua vez, confessou
informalmente os fatos na delegacia.
A testemunha Allan contou que trabalhou na Cisa cerca de um
mês e meio como estagiário e que, ao sair, entregou seu cartão do
vale refeição para Claudius. A testemunha Guilherme igualmente
contou que trabalhou na Cisa somente uma semana, mas que nem
chegou a pegar vale transporte ou refeição, eis que apenas deixou
sua documentação no local.
Já a testemunha Lauro ― irmão de Gislene ― disse que soube
dos fatos quando de uma reunião e chegou a ver o documento que
Rafael assinou. Pontuou que saiu da empresa Cisa para trabalhar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 11/19
como empreiteiro, mas que acabou sofrendo prejuízo. Ressaltou que
se desentendeu com Alexandre e Gislene e que, inclusive, desse
conflito resultou um processo.
Por sua vez, a testemunha Bruno ― engenheiro civil e ex-
funcionário da empresa Cisa ― contou que sempre corriam boatos na
obra de que alguém estava furtando ou desviando algo, eis que isso
era comum na empresa. Segundo ele, sempre tinha a bola da vez.
A testemunha Isabela ― prima do acusado Gustavo ― disse
que soube que ele estava sendo acusado de algo relacionado a um
cartão da empresa em que trabalhava, mas não sabe bem o que
ocorreu. Afirmou que seu pai havia chegado do Espírito Santo,
encontraram-se com uma turma de amigos e seu pai pagou a parte da
conta dela e de Gustavo.
Pois bem.
Diante de todo esse quadro, tem-se que as confissões de
Claudius e Rafael restaram devidamente corroboradas pelas
declarações e testemunhos constantes dos autos, ou seja, resta
estreme de dúvida que, em concurso de agentes, com abuso de
confiança e mediante fraude, esses dois acusados de fato praticaram
o crime de furto qualificado de maneira continuada em face da
empresa em que trabalhavam. Veja-se que eles próprios admitiram,
com algumas ressalvas, que efetivamente empreenderam em
conjunto subtrações de valores da empresa, sob os títulos das
despesas já mencionadas, agindo com inequívoco dolo e,
especialmente, aproveitando-se de especial confiança que gozavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 12/19
do proprietário da empresa que, de sua parte, autorizava os
pagamentos que esses dois réus lhe encaminhavam. Também não há
dúvida, portanto, da fraude que ambos engendraram para assim ter
sucesso nas empreitadas criminosas, posto que apresentavam,
enganosamente, como despesas da empresa os valores dos quais
afinal se aproveitavam.
Em relação a Gustavo, de fato, não há prova de que tenha feito
parte do esquema criminoso, senão notícias genéricas que não têm
como fundar sua condenação criminal. Como dito em todo o
processo, esse acusado sempre negou a prática delitiva e, em seu
desfavor, existe apenas o fato de que esteve em um bar no mesmo
dia em que um dos cartões fraudulentos foi ali utilizado e nada mais.
Assim, não há mesmo provas concretas da prática do crime de furto e
sim meras ilações. E ilações, como é sabido, não servem de alicerce
para a condenação. Destarte, só resta manter sua absolvição de
Gustavo.
Na mesma toada, apesar da irresignação ministerial, pode-se
dizer em relação ao crime de lavagem de dinheiro que, por sua vez,
também não restou comprovado.
Veja-se que a subtração se dava justamente por meio dos
cartões de vale refeição, alimentação e transporte pelos dois
apelantes que, em concurso de agentes e em face da confiança que
gozavam perante os donos da empresa, conseguiam perpetuar as
diversas subtrações mediante fraude. Conforme bem decidiu o juízo
de São José dos Campos, a ação dos acusados configurou mero
exaurimento do delito de furto e não o crime de lavagem de dinheiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 13/19
cuja existência material realmente não ficou positivada.
Ora, não há prova segura de conduta dos acusados em, depois
de terem subtraído os valores, especialmente ocultar a origem ilícita
do produto desses crimes de furto, só restando a essa relatoria a
manutenção da absolvição pela prática do crime previsto no artigo 1o,
parágrafo 1o, inciso I, da Lei 9.613/1998.
Em relação ao pedido defensivo de Claudius para a
desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de
estelionato, não encontra melhor sorte. Tal questão já foi
exaustivamente discutida nesses autos.
Vê-se que ocorreu, no caso, a subtração dos bens da vítima e,
para o devido contraste entre o furto mediante fraude e o estelionato,
necessário ter em mente que a conduta iluminada pelo artigo 155,
parágrafo 4o, inciso II do Código Penal cuida do emprego de fraude
para levar a vítima a um estado de desvigilância, com isso criando-se
uma situação que propicie ao agente, diretamente, a prática da
subtração. Já no estelionato, diversamente, a fraude é empregada
para que o ofendido, posto que enganado, por sua conta entregue
voluntariamente o bem patrimonial diretamente ao agente da infração,
ciente que assim o faz (DELMANTO, Celso et al. Código penal
comentado. 7a ed. Rio Janeiro: Renovar, 2007, p. 463). Veja-se que a
empresa, por sua vez, não efetuou conscientemente pagamentos à
pessoa dos acusados ― como seria o caso se estivéssemos diante
de um estelionato ― , ocorrendo, diversamente, que o proprietário
dela foi colocado em situação desavisada quanto à má origem
daqueles gastos, desse modo propiciando a subtração dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 14/19
respectivos.
Logo, não se mostra minimamente cabível a aventada
desclassificação.
Lado outro, sendo o próprio Claudius o responsável pelo efetivo
pagamento das despesas, não se mostra minimamente crível que não
soubesse do esquema criminoso de Rafael no tocante aos vales-
transportes. Ora, impossível que Claudius nunca tenha questionados
os valores tão discrepantes apresentados, o que seria ainda mais
óbvio se já soubesse, como de fato sabia, de um plano para
subtrações a outros títulos. No mais, o relato de Rafael só mostra a
clara intenção de esconder a comparsaria que existia também para a
perpetuação desse ilícito.
Destarte, forma-se todo um sólido quadro de provas que, em
ambas as fases do procedimento, subscreve e sustenta a idoneidade
da responsabilização de Claudius e Rafael pela produção dolosa dos
ilícitos de furto qualificado, caindo por terra a tese defensiva de
absolvição por insuficiência de provas e já pontuando, de resto, que
as penas fixadas comportam ligeiro reparo.
Na primeira fase da dosimetria, primeiramente quanto a cada
crime de furto qualificado, ainda isoladamente considerado, a pena-
base de ambos acusados foi fixada no dobro do mínimo legal, ou
seja, em quatro (4) anos de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-
multa. Respeito o entendimento, tem-se que tal medida se mostra
extremamente rigorosa, sendo de melhor alvitre que, diante de três
fatores legais de agravamento da reprovabilidade da conduta, esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 15/19
aumento se dê na fração de um quarto (1/4) sobre o valor da pena
legal mínima, lembrando que os furtos se deram mediante duas
qualificadoras e, outrossim, denotaram mais danosas consequências
à empresa vítima que, por sua vez, suportou prejuízo de mais de
trezentos e oitenta mil reais. Diante desse quadro, as penas-base
individuais ficam estimadas em dois (2) anos e seis (6) meses de
reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa.
Aclara-se, nesse ponto, que não vingam as alegações
defensivas visando estabelecer a pena de piso no patamar mínimo, e
tudo pelas razões já acima elencadas.
Na segunda fase, devidamente reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, bem como aquela do artigo 65, inciso III, alínea
“b” do Código Penal, tem-se que, por força de ambas, as penas
devem ser reduzidas, para cada infração, a dois (2) anos de reclusão
e pagamento de dez (10) dias-multa.
E já se adianta que também não é o caso da aplicação da
colaboração premiada ou qualquer redução de pena à luz do artigo 14
da Lei 9.807/1999. Rafael apenas confessou os fatos de maneira
pública, mediante registro em cartório, ratificado na delegacia e em
juízo, e só. Ora, basta atenta leitura da prova dos autos, aliada a fala
das testemunhas e representante da empresa vítima, para se ter a
certeza necessária de que o crime foi descoberto antes mesmo que
qualquer confissão.
Aclara-se também que não é o caso de reconhecer o
arrependimento posterior alegado pela defesa de Claudius. O que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 16/19
tem a fls. 580-581 é um mero acordo de pagamento parcial, não
havendo comprovação que o pagamento assim procedido tenha sido
completo em relação a todo o dano financeiro causado à empresa.
Já na terceira fase, em razão da ocorrência de grande número
de subtrações ― os autos falar em centena de furtos ― , o Magistrado
de São José dos Campos acertadamente procedeu a aplicação do
crime continuado, com a aplicação da fração de aumento de dois
terços (2/3), o que igualmente não comporta reparos.
Não há como recusar que a grande multiplicidade de ilícitos de
furto, cometidos na mesma localidade, certamente integraram o
mesmo projeto criminoso. Outro, aliás, não é o exato sentido
normativo da palavra desígnio (do italiano disegno), mencionando,
portanto, crimes enlaçados sob o mesmo desenho, arquitetura ou
plano de empreendimento ilícito, de sorte que o crime subsequente
possa ser concretamente havido como continuação do antecedente.
Assim, à luz do direito brasileiro legislado ― cuja oportunidade e
conveniência não cabe ao julgador dispor ― é irrecusável o
reconhecimento do instituto da chamada continuidade específica que,
obviamente, se molda em favor dos dois apelantes. No caso, há que
frisar que os crimes se deram entre os anos de 2011 e 2014, e com
vasta documentação que guarnece os autos, não padecendo a
justificativa do juízo de origem de qualquer nulidade, eis que nem se
consegue apurar a real dimensão de todo o montante que esses dois
acusados causaram a vítima.
Desta forma, aplica-se, somente uma das penas privativas de
liberdade quanto aos furtos, com o aumento de dois terços (2/3),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 17/19
(acréscimo este inclusive operado na multa como definitivamente
procedido em primeira instância, nisso, aliás, sem recurso do
Ministério Público, e malgrado a não observância, a respeito, do artigo
72 do Código Penal), o que perfaz, para cada réu, a pena de três (3)
anos, quatro (4) meses de reclusão, acrescida do pagamento de
dezesseis (16) dias-multa, estimados estes no patamar legal mínimo
porque não comprovada melhor situação econômica dos dois
acusados.
Malgrado a maior reprovação de três das circunstâncias
judiciais, tem-se que tal não inviabiliza, para Claudios e Rafael, a
substituição de suas respectivas penas privativas de liberdade por
pena alternativas. Afinal, esses dois réus são primários e estão sendo
aqui condenados por crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça. Assim, tem-se que consulta bem mais o interesse social
sejam eles remetidos à prestação social alternativa que seu mero,
custoso e sabidamente inócuo escanteamento no meio prisional.
Afinal, em casos como o presente, versando sobre crimes sem
violência ou grave ameaça, cometidos no ambiente de trabalho das
pessoas neles envolvidas, a pena de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e
importante condão educativo de propiciar maior comprometimento
com os projetos e problemas da comunidade em que se está inserido,
vinculando a pessoa ao meio social de modo muito mais ativo que
qualquer outra das várias penas do repertório legal substitutivo
(Código Penal, 43) e, na mesma medida, fortalecendo a consciência
jurídica
da
sociedade
(SHECAIRA,
Sérgio
Salomão.
Penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 18/19
alternativas. In: DOTTI, René Ariel et al. Penas restritivas de direitos:
críticas e comentários às penas alternativas
Lei 9.714, de
25.11.1998. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 181).
Realmente, a prestação social alternativa, dentre nosso catálogo
constitucional (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLVI),
sempre resplandece como aquela que efetivamente se constitui de
modo positivo isto é, efetivamente acrescenta uma experiência ao
mundo vivencial do indivíduo, diversamente de todas as outras que se
estruturam sempre de modo negativo, dele de algum modo subtraindo
vivências ao invés de realmente incrementá-las. Daí, por
consequência, ao menos em princípio, a preponderância e primazia
que a pena de prestação de serviços à comunidade sempre há de
gozar em relação às demais, na generalidade dos casos judiciários.
Por corolário da própria substituição, tem-se também o aberto
como regime de eventual cumprimento prisional inicial.
Em face do exposto, rejeitada a preliminar, no mérito nega-se
provimento aos recursos interpostos pelo assistente da acusação e
pelo Ministério Público e, no mais, dá-se provimento parcial aos
recursos defensivos de Claudius Roberto Benitez e Rafael de
Medeiros César para, mantidas suas condenações por múltiplas
infrações continuadas à norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos II
e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, reduzir-lhes a
pena total, individual, já concursiva e definitiva para três (3) anos e
quatro (4) meses de reclusão, se o caso ser inicialmente cumprida
no regime prisional aberto, ficando ora substituídas por prestação de
serviços à comunidade, na forma que o juízo da execução vier a
dispor, bem como pelo pagamento de outros dez (10) dias-multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000509-24.2015.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 13981 19/19
substitutivos, pena esta ainda acrescida do pagamento de dezesseis
(16) dias-multa originários, estimadas todas as multas no patamar
legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de origem, facultado a
ambos esses acusados aguardarem em liberdade o trânsito em
julgado de suas respectivas condenações.
Mazina Martins
Relator